Tribunal: TJPA
Processo: 0818980-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818980-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR DIEGO AMORIM NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos concretos. Quantidade significativa de entorpecentes apreendidos. Confissão de transporte em benefício de facção criminosa. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Risco de fuga. Substituição por medidas cautelares. Inviabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com apreensão de 21 kg de entorpecentes (
skunk
), além de confissão inicial de vínculo com organização criminosa.

II. Questões em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, em face da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga apreendida, da confissão inicial do acusado e da suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, tendo como base: (i) a apreensão de elevada quantidade de drogas, demonstrando o tráfico em larga escala; (ii) a confissão inicial do paciente acerca de sua participação no transporte do entorpecente em benefício de facção criminosa; (iii) a ausência de vínculo do acusado com o local dos fatos, evidenciando risco de fuga e comprometimento da instrução criminal.

4. Não há constrangimento ilegal, sendo inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, conforme art. 312 do CPP. 2. A elevada quantidade de droga apreendida e a confissão de vínculo com facção criminosa são elementos suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR DIEGO AMORIM NEVES, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0803197-93.2024.8.14.0010.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.10.2024, prisão esta homologada e convertida em
custódia preventiva,
pela suposta prática do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação do decreto preventivo
, baseado na gravidade abstrata do crime, sem que existam, nos autos, os
requisitos legais da custódia preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que ele é apenas a típica “mula” do tráfico.

Afirma que o
paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
, motivo pelo qual se mostra
mais adequada e proporcional a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Aduz a
aplicação do princípio da homogeneidade
, pois a prisão cautelar, decerto, acabaria sendo mais severa do que a pena decorrente de eventual condenação, dada a grande possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 2. Consta no bojo do processo originário que o paciente foi preso em flagrante, em razão de ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33 e 40, V da Lei nº 11.343/2006.

(...)

4. Em Decisão registrada sob ID 129622039, o então juízo plantonista, após representação da autoridade policial e com posterior parecer ministerial favorável, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente. Na ocasião, justificou o prejuízo para a sociedade, caso seja mantido o estado de liberdade do paciente, pela quantidade de drogas apreendidas com o custodiado que há muito excede o limite de presunção de consumo estabelecida no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto, se colhe do depoimento prestado pelo flagrado em sede policial, na qual confessa de que aceitou trazer a droga de Manaus para Belém como moeda de troca pelos votos da Comunidade “Jorge Teixeira” comandada pela facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando sua participação e leniência com o crime organizado. Assim, verifica-se a existência de riscos à ordem pública e posterior aplicação da lei penal, uma vez que há indícios suficientes de que a concessão de cautelares diversas da prisão não o impedirá de continuar traficando entorpecentes, bem como se revela manifesto prejuízo na posterior aplicação da lei penal, ante o manifesto risco do paciente se mudar da localidade, não sendo certo a sua identificação e domicílio acrescido do fato de que comercializam drogas de cidade em cidade.

5. Posteriormente, os autos vieram encaminhados a este juízo da 1ª Vara de Breves, ocasião em que a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, que inexistem indícios suficientes de autoria e de materialidade, alegando que a prisão foi realizada sem provas concretas; que o acusado não tinha conhecimento da droga no veículo e foi preso com base em meras suposições; que Victor Diego possui bons antecedentes, é trabalhador e nunca teve envolvimento com o crime; e que a prisão preventiva é desnecessária, sugerindo a adoção de medidas cautelares alternativas. Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, requerendo a manutenção da prisão do agente (ID 130624310).

6. Em progressão, a decisão impugnada (ID 130895826), acolheu o parecer ministerial e indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, reforçando os argumentos do juízo plantonista, sustentando que a elevada quantia de entorpecentes apreendidos bem como a sua natureza (21 kg de skunk), evidenciando o envolvimento do investigado com o tráfico em larga escala; a confissão de suposto vínculo com o crime organizado por parte do paciente; bem como o fato de o acusado residir em outra comarca e estado (Manaus/AM), sem vínculo com o local dos fatos, dificulta a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal, aumentando o risco de fuga. Diante de tudo, o juízo vislumbrou a necessidade da medida extrema no fato da carga apreendida revelar um possível esquema interestadual de comercialização de entorpecentes, além de que o paciente não reside no distrito da culpa, o que dificulta sobremaneira o cumprimento de eventual sanção penal e a própria instrução processual. Outrossim, consignou que o tráfico de drogas, especialmente na quantidade encontrada com o paciente representa não apenas uma ofensa à saúde pública, mas um risco à ordem social, sobretudo pela natureza interestadual do crime, haja vista o transporte de grande quantidade de entorpecente utilizando meios fluviais, o que denota a complexidade e organização da ação criminosa.

7. O processo se encontra atualmente aguardando a conclusão do Inquérito Policial para os ulteriores de direito. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Na referida decisão, datada de 21.10.2024, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 23182849 - Pág. 3):

“(...) Quanto a representação da prisão preventiva no caso em comento, entendo que a medida pleiteada pela autoridade policial se mostra adequada e necessária, ante as circunstâncias do caso concreto apresentado. A primeira vista, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados através dos exames de corpo de delito e do depoimento prestado pela testemunhas e pelo investigado (fumus comissi delicti). No tocante ao flagrante retardado ou à ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrava por parte do agente policial. (...)

Outrossim, revela-se o prejuízo para a sociedade, caso seja mantido o estado de liberdade do investigado, senão vejamos. O primeiro ponto que se destaca é a quantidade de drogas apreendidas com o custodiado que há muito excede o limite de presunção de consumo estabelecida no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto, se colhe do depoimento prestado pelo flagrado em sede policial, na qual confessa de que aceitou trazer a droga de Manaus para Belém como moeda de troca pelos votos da Comunidade “Jorge Teixeira” comandada pela facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando sua participação e leniência com o crime organizado. Assim, verifica-se a existência de riscos à ordem pública e posterior aplicação da lei penal, uma vez que há indícios suficientes de que a concessão de cautelares diversas da prisão não os impedirá de continuar traficando entorpecentes, bem como se revela manifesto prejuízo na posterior aplicação da lei penal, ante o manifesto risco dos investigados se mudarem da localidade, não sendo certo a sua identificação e domicílio acrescido do fato de que comercializam drogas de cidade em cidade. Logo, impõe-se a custódia cautelar dos investigados, mesmo que não haja registro nos seus antecedentes criminais. (...)

No mais, o art. 313, do Código de Processo Penal aponta que será admitida a prisão preventiva se: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). IV – (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). No caso concreto, se vê que a infração noticiada nos autos atrai a hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, visto que a pena cominada para o crime imputado é punível com reclusão superior a 04 anos, autorizando a prisão preventiva do investigado. Portanto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO OFERTADA e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VICTOR DIEGO AMORIM NEVES nos termos do art. 311 e seguintes do CPP. (...)”

Em decisão mais recente (ID nº 130895826 - Pág. 1), datada de 08.11.2024, a prisão preventiva do paciente foi mantida, considerando os mesmos fundamentos:

“(...) A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a custódia cautelar quando presentes os requisitos de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
. Neste caso, entendo que todos esses requisitos permanecem presentes:

Garantia da ordem pública
: A apreensão de
21 kg de skunk
indica uma quantidade significativa de droga que, nos termos do
Tema 506 do STF, excede em muito o limite para consumo pessoal
, evidenciando o envolvimento do investigado com o tráfico em larga escala.

Confissão inicial do acusado
: O depoimento prestado perante a autoridade policial, no qual o réu confessou transportar a droga em benefício de uma facção criminosa, revela
vínculo com o crime organizado
, o que demonstra sua
periculosidade
.

Aplicação da lei penal
: O fato de o acusado
residir em outra comarca e estado (Manaus/AM)
, sem vínculo com o local dos fatos, dificulta a aplicação da lei penal e
compromete a instrução criminal
, aumentando o risco de fuga.

A defesa alega, essencialmente, a ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria. Contudo, vale ressaltar que:

O
inquérito policial ainda está em andamento
e, portanto, não há como, neste momento processual, realizar uma análise conclusiva sobre a materialidade e autoria dos fatos. A investigação busca reunir elementos probatórios que serão submetidos ao contraditório em fase posterior.

Reconhecer
, neste momento, a
ausência de indícios de materialidade ou autoria
seria precipitado e implicaria
adentrar no mérito da ação penal
, o que não é cabível na análise do presente pedido de revogação da prisão preventiva. A análise definitiva sobre a existência ou não de provas suficientes deve ser realizada durante a
instrução processual
, quando a defesa terá a oportunidade de contestar e apresentar provas em favor do acusado.

Súmula 8 do TJPA
: Ademais, a alegação de bons antecedentes e qualidades pessoais do acusado
não é suficiente
para a concessão da liberdade, especialmente quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A
Súmula 8 do TJPA
estabelece que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Além disso,
o acusado não possui vínculo com a localidade
onde os fatos ocorreram, o que, aliado ao seu
domicílio em estado diverso
, dificulta sua localização e a aplicação da lei penal, comprometendo a instrução processual. A custódia preventiva é, portanto, necessária para
evitar o risco de fuga
e garantir a presença do réu nos atos processuais.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, e
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Victor Diego Amorim Neves, uma vez que estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da custódia cautelar
, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e as circunstâncias da prisão. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos,
durante uma operação de rotina na embarcação Amazon Star, que fazia a rota Manaus/Belém, a Polícia Civil apreendeu 21 kg de entorpecente (
skunk
) ocultos dentro de um veículo. A embarcação foi autorizada a seguir viagem, e o réu foi preso ao comparecer, no dia seguinte, ao porto para retirar o veículo
. Em seu depoimento, ele
confessou que transportava a droga como moeda de troca por votos para a facção criminosa Comando Vermelho
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Além disso, ainda conforme aquele magistrado,
“o fato de o acusado residir em outra comarca e estado (Manaus/AM), sem vínculo com o local dos fatos, dificulta a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal, aumentando o risco de fuga.”

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024